Tribunal: STF
Processo: ADI 1684
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de
Ordem.
        - Esta Corte já firmou o entendimento de que, revogado o
ato normativo atacado por ação direta de inconstitucionalidade em
curso, esta fica prejudicada.
        - No caso, a Resolução nº 03/97 do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia impugnada como inconstitucional foi revogada pela
Resolução nº 01, de 09 de março de 1998, como se vê a fls. 60 dos
autos.
        Questão de ordem que se resolve julgando prejudicada a
ação direta de inconstitucionalidade.